Tribunal: TJBA
Processo: 8002396-75.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002396-75.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEDCOR - ATENDIMENTO MEDICOS S/C LTDA - ME

Advogado(s)
:
ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI

APELADO: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO, RICARDO GAZZI, FELIPE QUINTANA DA ROSA, LEONARDO FRANCISCO RUIVO

ACORDÃO

Ementa: Direito
d
o Consumidor. Apelação Cível. Compra
e
Venda
d
e Veículo Zero
Km
. Vício Oculto. Inviabilização
d
o Uso Regular. Responsabilidade Solidária
d
os Fornecedores. Rescisão Contratual. Restituição
d
o Valor Pago. Danos Materiais Devidos. Danos Morais Indevidos. Recurso Conhecido e
p
arcialmente
p
rovido.

I. Caso em exame

1 - Apelação cível interposta por empresa adquirente de veículo zero quilômetro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais, formulados em face das fornecedoras do bem. O veículo apresentou falhas intermitentes de perda de potência desde a aquisição, comprometendo sua utilização em atividade econômica essencial, consistente no transporte de pacientes graves.

II. Questão em discussão

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se as falhas apresentadas pelo veículo configuram vício oculto apto a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda, com restituição do valor pago e reparação de danos materiais; e (ii) avaliar se os transtornos experimentados pela apelante justificam a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3 - Configura-se o vício oculto quando o produto apresenta defeito que o torna impróprio para o uso a que se destina, nos termos do art. 441 do CC e do art. 18 do CDC, sendo irrelevante que o defeito seja detectado posteriormente à entrega do bem, conforme disposto no art. 23 do CDC.

4 - Restou comprovado nos autos que o veículo apresentou falhas intermitentes desde o início da operação, impossibilitando o transporte seguro de pacientes graves, mesmo após diversas tentativas frustradas de reparo pelas concessionárias autorizadas, o que caracteriza vício oculto.

5 - A responsabilidade solidária das apeladas pelas falhas do produto decorre do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a alegação de intervenções realizadas por terceiros, haja vista que os defeitos já estavam presentes na aquisição.

6 - A aplicação do CDC é cabível no caso, em razão da vulnerabilidade técnica e informacional da apelante, uma microempresa, perante as fornecedoras, conforme a teoria finalista mitigada, prevista no art. 29 do CDC e consolidada na jurisprudência do STJ.

7 - Os danos materiais, consistentes nos custos de manutenção, reparação do veículo e perda de faturamento, possuem nexo causal direto com as falhas do produto, devendo ser apurados em liquidação de sentença.

8 - A indenização por danos morais não é cabível, pois os transtornos enfrentados pela apelante, embora relevantes, não configuram abalo grave à honra objetiva ou à reputação empresarial, conforme entendimento consolidado na Súmula 227/STJ e na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação sob o
nº
8002396-75.2018.8.05.0191
, em que
é apelante
MEDCOR - ATENDIMENTO MÉDICOS S/C LTDA - ME

e apelados a
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA, MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
da apelante
,

nos termos do voto do Relator
.